Tribunal: TJSP
Processo: 1027545-77.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
*Indenização – Energia elétrica – Débito atual – Corte – Impossibilidade, diante da ausência de comunicação prévia – Precedentes do C. STJ – Dano moral – Ocorrência – Fixação em R$ 10.000,00 que se mostra de rigor – Sentença reformada - Recurso provido.*